Tribunal: TJES
Processo: 5007629-38.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-01

Ementa:
S
EGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
07629
-
38
.202
3
.
8.08.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO SANTOS DE SOUZA

AUT.
COATORA
:
1ª
VARA
CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA EM REGIME SEMIABERTO MANUTENÇÃO DO PACIE
N
TE EM REGIME FECHADO NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO
. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS
.

1.
In casu
,
i
negável a existência, de constrangimento ilegal. Isso porque, o entendimento do próprio STF, expresso na Súmula 716, é que há ilegalidade em manter o condenado em regime mais gravoso do que aquele que foi estabelecido na sentença condenatória

2.
R
estou evidente que o paciente encontra-se custodiado em regime mais gravoso do que foi condenado

3.
Conceder a
ordem de habeas corpus
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
conhe
cer
da impetração
,
para
conceder a
ordem
,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007629-38.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO SERGIO SANTOS DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
07629
-
38
.202
3
.
8.08.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO SANTOS DE SOUZA

AUT.
COATORA
:
1ª
VARA
CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA EM REGIME SEMIABERTO MANUTENÇÃO DO PACIE
N
TE EM REGIME FECHADO NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO
. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS
.

1.
In casu
,
i
negável a existência, de constrangimento ilegal. Isso porque, o entendimento do próprio STF, expresso na Súmula 716, é que há ilegalidade em manter o condenado em regime mais gravoso do que aquele que foi estabelecido na sentença condenatória

2.
R
estou evidente que o paciente encontra-se custodiado em regime mais gravoso do que foi condenado

3.
Conceder a
ordem de habeas corpus
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
conhe
cer
da impetração
,
para
conceder a
ordem
,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 01 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
07629
-
38
.202
3
.
8.08.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO SANTOS DE SOUZA

AUT.
COATORA
:
1ª
VARA
CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
PAULO SERGIO SAN
TOS DE SOUZA,
contra ato praticado pelo
MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Cariacica,
que
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
.

Em linhas gerais, sustenta o impetrante (Id. 5488858) a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, motivo pelo qual pugna para que seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisã
o.

Requer seja

deferida a ordem concessiva no presente HC,
e
seja posto em liberdade o Paciente.

Concedida a liminar no mov. ID 5547652
.

Informações prestadas pela autoridade coatora no mov. ID 5612994.

Parecer da Procuradoria de Justiça no mov. ID 5622498, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Rememoro
que

o
paciente foi detido aos dias 12 de março de 2023 pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 e artigo 16, §1º, IV da Lei 10.826/2003, tendo sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva na data do dia 13 de março de 2023, encontrando-se recolhido no Centro de Detenção Provisória de Guarapari/ES (CDPG).

A
o fundamentar a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a Excelentíssima Juíza sustenta fazê-la em prol da garantia da ordem pública, destacando as circunstâncias da prisão.

No entanto, s
obreveio sentença penal condenatória em 03/07/2023, no processo de origem de nº 0001453-92.2023.8.08.0012, que restou por condenar o paciente em pena total de
4 anos e 8 meses de prisão, em regime inicial SEMIABERTO
. Na mesma ocasião, o Magistrado negou o pedido formulado pelos patronos de revogação da prisão preventiva.

A
meu ver
, trata-se de prisão ilegal, uma vez que viola entendimento consolidado do STF no sentido de que a fixação do regime de cumprimento semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, conforme Habeas Corpus 141292/SP publicado aos 23-05-2017.

De fato,
verifico que
a sentença assim decidiu:

“(...)

Ten
do em vista o concurso mate
r
ial de crimes, fixo somo as penas em 4 (quatro) an
os
e 8 (oito) meses de reclusão e 196 (cento e noventa e seis) dias multa.

Estabeleço como regime inicial para o cumprimento da pena o
SEMIABERTO,
nos termos do art: 33, do Código Penal.
(...)”

É certo que
, o entendimento do próprio STF, expresso na Súmula
Vinculante nº 56,
é
no sentido de
que há ilegalidade em manter o condenado em regime mais gravoso do que aquele que foi estabelecido na sentença condenatória:

Súmula Vinculante nº 56:
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Nesse sentido se posiciona a Jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. FALTA DE CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO.
REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O habeas corpus não deve vir como sucedâneo do recurso ordinário cabível. 2. Inviável de ser acolhida, em sede de habeas corpus, matéria que exige produção e revolvimento de prova, especialmente a referente à não ocorrência de crime. 3. No caso, está devidamente fundamentada a decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, com a indicação de elementos objetivos que justificam sua imposição (periculosidade concreta do agente e risco fundado de reiteração delitiva). 4. Não há incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade e a fixação de regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que expedida a guia de execução provisória nos termos da Súmula 716/STF, como na espécie. 5. Writ não conhecido.
(STJ - HC: 286470 SP 2014/0003455-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014)

E, deste Tribunal, temos:

EMENTA: HABEAS CORPUS FURTO
SENTENÇA CONDENATÓRIA EM REGIME SEMIABERTO MANUTENÇÃO DO PACIE
N
TE EM REGIME FECHADO NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO
DO REGIME ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1- Inegável a existência, ao menos em parte, de constrangimento ilegal no presente caso. Isso porque, o entendimento do próprio STF, expresso na Súmula 716, é que há ilegalidade em manter o condenado em regime mais gravoso do que aquele que foi estabelecido na sentença condenatória. 2 Necessidade de adequação do regime prisional, devendo o paciente ser transferido para estabelecimento adequado ao regime semiaberto. 3 - Ordem parcialmente concedida.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180035477, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

E, pelos documentos juntados, restou evidente que o paciente encontra-se custodiado em regime mais gravoso do que foi condenado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração,

para
CONCEDER A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)